Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO VEDADA.
1. Cabe a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente até o limite da dívida, a qual recairá sobre o valor economicamente adimplido pelo devedor fiduciário. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC.
2. É inviável a alienação do imóvel financiado para pagamento do valor exequendo, porquanto implicaria ingerência na relação contratual original entre o credor e o devedor fiduciários, o que limita o alcance da penhora, cabendo ao credor decidir acerca do interesse na constrição e seu registro na matrícula do imóvel como garantia futura e resolúvel.
3. Deu-se provimento ao recurso.